Tribunal: STF
Processo: ARE 1584713
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“Apelação. Realocação ou remoção da infraestrutura de transmissão de energia elétrica da faixa de domínio da rodovia, no trecho onde a apelada, concessionária de serviços públicos, executa as obras descritas na inicial. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Concessionária de energia elétrica que, na qualidade de beneficiária dos lucros gerados pela transmissão, deve arcar com os riscos e encargos decorrentes da atividade, dentre os quais as despesas decorrentes da realocação de equipamentos. Inteligência do art. 175, parágrafo único, inciso IV, da CF e do art. 6º, caput e §1º, da Lei nº 8.987/95. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.”

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI; 21, inciso XII, alínea “b”; 22, inciso IV; 102, § 2º, e 175 da Constituição Federal, bem como aos precedentes fixados nos julgamentos das ADI nº 3763, ADI nº 6482 e ADI nº 3798. 
Alega, em síntese, ser “inconstitucional a imposição de cobrança para as concessionárias de energia no sentindo de que tenham que arcar com os custos das obras de remanejamento da rede elétrica, por violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, artigo 21, XII, b, artigo 22, IV, e artigo 175, da Constituição, bem como que afronta a separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado com Agência Reguladora”. 
Sustenta a constitucionalidade do art. 6º do Decreto n° 84.398/80 e sua aplicação no caso em exame.
Argumenta que o “Decreto 84.398/80 é incisivo em seu artigo 6º, ao imputar ao órgão público ou entidade responsável pela rodovia o custeio do remanejamento de linhas de transmissão e distribuição de energia, em determinadas hipóteses”. 
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reconhecer que o acórdão recorrido violou aos artigos acima elencados, “tendo decidido em sentido contrário à jurisprudência vinculante e erga omnes consolidada pelo STF no julgamento da ADI 3763, ADI 6482, ADI 3798”. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:

“A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito a pretensão de concessionária de rodovias e serviços relacionados (no caso a Concessionária Rodovias do Tietê S/A) voltada a impor obrigação de remoção/realocação da infraestrutura de transmissão de energia elétrica instalada na faixa de domínio de rodovia por ela administrada no trecho onde são executadas as obras para a implantação do Contorno de Maristela à concessionária de serviços de energia elétrica, no caso à Elektro Redes Ltda. 
O MMº. Juiz a quo houve por bem julgar procedente o pedido, firme no entendimento de que a concessionária responsável pela rodovia não tem obrigação de arcar com os custos de realocação dos postes e equipamentos de transmissão de energia cuja responsabilidade pertence à concessionária de energia elétrica, na medida em que tais atos estão abrangidos pela locução “serviço adequado”, norteadora dos contratos de concessão (fls. 846). 
A pretensão da Concessionária Rodovias do Tietê S/A é voltada à remoção/realocação da infraestrutura de transmissão de energia elétrica instalada em faixa de domínio rodoviário, que está obstaculizando a realização de obras implantação do Contorno de Maristela na rodovia que administra. 
A matéria posta em discussão, portanto, não se relaciona com a cobrança pelo uso da faixa de domínio rodoviário pela concessionária de distribuição de energia elétrica. Daí porque não se vislumbra ofensa à decisão do STF, no julgamento da ADI 3763 1 . 
De igual modo, a legislação apontada pela apelante, notadamente, o Decreto Federal nº 84.398/80, alterado pelo Decreto Federal nº 86.559/82, foi superada pelas disposições do art. 175 da CF e do art. 6º, caput e §1º, da Lei nº 8.987/952 , que impõem a análise da questão a partir da perspectiva do que é considerado serviço adequado.
Mas não é só. A obrigação imposta à apelante também encontra respaldo no art. 14, inciso II, da Lei nº 9.427/96, pela qual foi instituída a ANNEL e disciplinado o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica:
(...)
Noutro giro, em se considerando que a concessionária de energia elétrica aufere o proveito econômico oriundo da atividade de transmissão/distribuição de energia, também deve ser responsabilizada pelos encargos dela decorrentes.
(...)
Em arremate, conforme cuidou de pontuar o juízo singular, inexiste hierarquia ou estipulação de privilégio entre as concessões, razão pela qual, cada concessionária se torna responsável pelos serviços no âmbito de suas atribuições contratuais.”

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia referente à cobrança dos custos de remoção e realocação de postes de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.247.771/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.516/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RE 581.947-RG. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEIS ESTADUAIS Nºs 7.835/1992 E 12.635/2007. PORTARIA ARTESP 18/2010. LEI FEDERAL 8.987/1995. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Inviável o recurso extraordinário para a apreciação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, porque a alegada afronta à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta e por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionária de serviço público, empresa de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.272.322/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/02/2021).

Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.349.080/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/10/2021; ARE nº 1.277.508/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1]/09/2021; RE nº 1.336.162/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/09/2021.   
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente